Tribunal: CARF
Processo: 18220.723365/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.723365/2021-10
ACÓRDÃO
1101-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 20/12/2016, 20/01/2017, 24/01/2017, 18/07/2017,
25/07/2017,
23/10/2017,
13/11/2017,
17/11/2017,
06/12/2018,
13/12/2018
IRPJ.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA STF. REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RICARF.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial,
especialmente no Supremo Tribunal Federal, traduzida na decisão
definitiva exarada nos autos do RE no 796.939/RS, processado sob o rito da
repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória deste Colegiado,
é inconstitucional a multa isolada inscrita no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, aplicada em face de compensação não homologada,
entendimento corroborado pela ADI no 4.905, impondo seja decretada a
improcedência integral do Auto de infração sob análise.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO
LANÇAMENTO. PREJUDICIAL.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento como um todo,
tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de sua base legal,
restam prejudicadas as demais alegações recursais, bem como a própria
apreciação do Recurso de Ofício, o qual, portanto, não deve ser conhecido,
diante da prejudicialidade de mérito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723365/2021-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Relator.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, recorre a
este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ 03, em Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 103-008.218, de 18 de julho de 2022, de e-fls. 141/150, que
julgou procedente em parte o Auto de Infração, referente à multa isolada decorrente de
compensação indevida efetuada em declaração (DCOMP) prestada pelo sujeito passivo, com fulcro
no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010,
conforme peça inaugural do feito, de e-fls. 02/06, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 27/08/2021 (e-fl. 10), contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 26.455.565,91 (vinte e seis
milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e um
centavos), com base na legislação de regência elencada nos autos.
De conformidade com a descrição do Auto de Infração, a multa isolada decorre da
não homologação de débitos declarados para compensação nas DCOMPs elencadas abaixo, que
foram objeto de despachos decisórios e de julgamentos de 1a instância administrativa nos autos
dos seguintes processos:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723365/2021-10
3

Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar
em parte a multa isolada imposta, diante do reconhecimento de quase a totalidade do crédito
pretendido, com base em Despacho Decisório revisor, reduzindo a penalidade nos seguintes
termos:

Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 63/2017, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedente em parte a exigência fiscal.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723365/2021-10
4
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 162/184, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o Auto de Infração fora lavrado de
forma prematura, uma vez que o fato gerador da multa aplicada não se aperfeiçoou, tendo em
vista a inexistência de decisão definitiva proferida nos autos dos processos atinentes aos pedidos
de compensação.
Traz a colação as normas legais que embasaram o lançamento, reiterando inexistir a
ocorrência do fato gerador da penalidade contestada, em face da ausência de decisão definitiva
nos autos dos processos de compensação, ao contrário do que restou assentado no Acórdão
recorrido.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Sustenta que a recorrente está sendo punida, a um só tempo, pela não
homologação de sua declaração de compensação (art. 74, parágrafo 17, da Lei n. 9430) e pelo não
pagamento do tributo no tempo devido, ocasionado pela compensação realizada (art. 61 da Lei n.
9430). Tudo isso por conta de um único fato: a não homologação da compensação declarada,
caracterizando evidente bis in idem, contrariando, portanto, a Constituição Federal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve parte substancial da exigência fiscal
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723365/2021-10
5
decorrente da aplicação de multa isolada diante da não homologação das compensações
declaradas pela contribuinte, consoante peça inaugural do feito.
Em suas razões recursais, resumidamente, suscita a contribuinte a inocorrência do
fato gerador da multa aplicada, estabelecido no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, tendo em
vista a inexistência de decisão definitiva exarada nos autos do processo pertinente aos pedidos de
compensação.
Não bastasse isso, opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e
abusiva, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores
colacionada à peça recursal.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a legislação
de regência ou mesmo adentrar ao mérito das questões de constitucionalidade, por absoluta falta
de competência, bem como em razão de o Supremo Tribunal Federal ter afastado qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a inconstitucionalidade de aludida exação, nos autos do Recurso
Extraordinário n° 796.939/RS, sedimentando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Por sua vez, constata-se que o Recurso Extraordinário em referência fora julgado
sob o manto da sistemática da repercussão geral, sendo, por conseguinte, de observância
obrigatória pelos julgadores deste Colendo Tribunal administrativo, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 62, § 2o, do RICARF, que assim prescreve:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)”
Outro não foi o entendimento da mesma Suprema Corte, nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade-ADI n° 4.905, ratificando a inconstitucionalidade da multa isolada sob
análise, o fazendo sob a égide dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723365/2021-10
6
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da
ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010,
tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos
previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do
sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária. 3. A declaração de compensação é um
pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à
Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria,
homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de
compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude,
por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.”
Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa
isolada prescrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, fundamento do presente Auto de
Infração, impondo seja decretada a insubsistência do feito em sua integralidade.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Como se observa dos autos, a presente penalidade fora aplicada em face da não
homologação de algumas DCOMPs formalizadas pela contribuinte, o que fora retificado em parte
posteriormente, reconhecendo parte substancial dos créditos pretendidos mediante Despacho
Decisório revisional, ensejando, por consequência lógica, a retificação da multa isolada imputada,
razão da oposição do recurso de ofício.
Ocorre que, uma vez reconhecida a improcedência do lançamento como um todo,
tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de sua base legal, restam prejudicadas as
demais alegações recursais, bem como a própria apreciação do Recurso de Ofício, o qual,
portanto, não conhecemos, diante da prejudicialidade de mérito.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
1) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a
improcedência total do lançamento, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas;
2) NÃO CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO, em face da decretação da
improcedência total do feito;
(documento assinado digitalmente)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723365/2021-10
7
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 270
DF CARF MF
Original